Tribunal: TJBA
Processo: 0700035-49.1999.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700035-49.1999.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOÃO DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa pelo
A
utor, sem que tivesse ocorrido a sua prévia intimação pessoal. O
R
ecorrente sustenta a nulidade da decisão, alegando afronta ao disposto no art. 267, §1º, do CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, III, §1º, do CPC/1973, exige a intimação pessoal do Suplicante, antes da decretação da extinção d
a demanda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O CPC/1973, aplicável ao caso concreto, estabelece no art. 267, §1º, que a extinção do processo, por abandono da causa pelo
Suplicante,
somente pode ocorrer após a sua prévia intimação pessoal para suprir a falta, em 48 horas.

4. A ausência da intimação pessoal configura nulidade absoluta, impondo a anulação da sentença e o retorno dos
fólios
à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0006197-53.2011.8.05.0039, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 05.12.2017; TJ-BA, Apelação nº 0002149-83.1999.8.05.0229, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 28.07.2016.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0700035-49.1999.8.05.0256
,
tendo como Apelante
o

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, sedo

Apelado

JOÃO DE SOUZA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.